Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001293-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO JERONIMO MACEDO - CPF: 487.796.791-53 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), RODOMAIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.486.086/0001-00 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.359.775/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.359.775/0001-10 (APELADO), TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 00.868.935/0001-94 (APELADO), TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA - CNPJ: 00.868.935/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), BRAZ CESCONETTO - CPF: 272.743.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ROSA WARMLING - CPF: 580.849.089-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENY GIOMBELLI SILVA - CPF: 384.699.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AMERICO LOPES - CPF: 345.339.156-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOMAIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.486.086/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 17.067.861/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 468.606.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ARROLADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BEM OBJETO DE
LEASING
E NÃO PERTENCENTE À RECUPERANDA - ART. 49, §3o,

LEI 11.101/2005 - AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO -
RECURSO PROVIDO
.

O indeferimento da realização de audiência de instrução não implica em cerceamento de defesa quando essa providência se mostra totalmente desnecessária para a resolução da lide.

O arrolamento irregular de bem que não compõe o acervo patrimonial da recuperanda, visto que é objeto de contrato de
leasing
, não constitui óbice ao reconhecimento do direito de terceiro adquirente de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos de Terceiro julgados improcedentes, com a condenação do autor às custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

O apelante aduz que adquiriu o caminhão Iveco Stralis HD 570 S38 TN1, ano 2008, cor preta, placa JYR8854, em 08/01/2015 da Transrio Transportes e Logística Ltda e foi surpreendido com o bloqueio judicial registrado em 08/06/2016.

Alega cerceamento de defesa por não ter sido designada audiência de instrução, na qual pretendia colher o depoimento pessoal das partes e a oitiva do gerente do Banco arrendador.

Acrescenta que, por ser objeto de
leasing
, não cabia o arrolamento do veículo no acervo patrimonial da massa falida, e que é terceiro adquirente de boa-fé, visto que sua posse tem origem em atos da instituição financeira arrendadora, que providenciou a venda para a empresa Transrio em abril de 2013.

Pede a anulação ou reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 22896952).

Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do Recurso (ID no. 34208473)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

Preliminar - Cerceamento de Defesa

De início, o apelante insurge-se contra o indeferimento da prova oral requerida desde a inicial, com a qual pretendia esclarecer que o Banco HSBC retomou a posse do caminhão, do qual já detinha a propriedade em razão de contrato de
leasing
com a apelada.

Nessa condição, a instituição financeira o revendeu para a Transrio Transportes e Logística Ltda em abril de 2013, que, por sua vez, o alienou ao apelante em 08/01/2015.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Neste caso não houve prejuízo à adequada solução do litígio, pois os fatos que ele buscava demonstrar poderiam facilmente ser atestados por documentos, já que o procedimento regular de reintegração de posse em contrato de
leasing
é formal, portanto, se existiu, foi minimamente documentado.

O cenário narrado revela que a prova pleiteada serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda, porquanto incapaz de influenciar de alguma forma na alteração do resultado.

Conclui-se então que a matéria foi analisada, chegando-se apenas a desfecho diverso do objetivado pelo apelante, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

2.

Mérito

Igualmente improcedente a arguição de inadequação do arrolamento do veículo no acervo patrimonial da apelada, que teve sua recuperação judicial deferida em 21/09/2009 e posteriormente foi convertida falência (em 18/06/2013).

Embora o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05 estabeleça que o titular de propriedade fiduciária sobre coisa móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, os bens essenciais ao restabelecimento da recuperanda ficam impedidos de constrição judicial durante o
stay period
(art. 6o, §4o). Na prática, esse prazo de blindagem muitas vezes supera os 180 dias definidos na legislação, projetando-se até a votação do plano.

De qualquer forma, não se tem aqui acesso aos detalhes desse procedimento especial, porém é certo que o caminhão estava desde 2009 vinculado judicialmente ao adimplemento do passivo da empresa, sem a oposição de qualquer interessado, quanto mais do Banco HSBC, que seria o arrendador.

O art. 66 da mesma Lei mencionada é claro ao dispor que,
após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial
.

Independentemente do reconhecimento ou não da boa-fé do apelante, só lhe resta reclamar perdas e danos contra aquele que sabia previamente do comprometimento judicial do veículo.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. (...)
CERCEAMENTO DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS
. (...) 1-
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível à solução da controvérsia
. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(AC: 02956329320138090032, 5a Câmara Cível, TJ/GO, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, julgado em 14/04/2016, publicado em 26/04/2016, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA À RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
O direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, não é absoluto, encontrando limites de exercício no próprio ordenamento jurídico. Se não houve o indeferimento injustificável de prova essencial à solução da controvérsia, não há se falar em cerceamento de defesa
.
(AI no. 10024132190497001, 17a Câmara Cível, TJ-MG, Rel. Leite Praça, julgado em 19/05/2015, publicado em 21/05/2015, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO QUE COMPÕE O ATIVO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VEDAÇÃO DO ARTIGO 66 DA LEI 11.101/2005 - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 85, §11, DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia influenciar na resolução da lide mesmo que de forma mínima
.
É irrelevante a discussão sobre a boa-fé do adquirente, uma vez que o art. 66 da Lei no. 11.101/2005 proíbe a venda dos bens que compõem o ativo permanente da Recuperação Judicial sem a autorização do Juízo Universal
.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
.
(AP no. 0003294-78.2017.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, TJ/MT, julgado em 09/10/2019, DJe de 11/10/2019, sem grifos no original).

Por fim, segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O S V O G A I S

VOTO EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Cuida-se de apelação interposta por
Ricardo Jeronimo Macedo
, autor dos Embargos de Terceiros no 0001293-23.2017, em desfavor da
Massa Falida de Julia Comércio de Combustíveis Ltda
, contra sentença que julgou improcedente o pedido que tem por objeto a preservação da posse do veículo
Iveco Stralis HD 570 S38 TN1, diesel, ano 2008, placa JY8854
, o qual, assegura ter adquirido da empresa Transrio Transporte e Logistica Ltda, em 08.01.2015.

Sustenta o recorrente que o veículo em questão foi adquirido da empresa
Transrio Transportes
, que, por sua vez, adquiriu do
Banco HSBC, instituição financeira
arrendadora
do bem
,
arrendatária
da apelada,
Massa Falida de Julia Comércio de Combustíveis
.

Assegura que por ocasião da aquisição do bem não recaia qualquer restrição judicial junto ao órgão de trânsito, fato que qualifica sua condição de comprovar ser adquirente e terceiro de boa-fé e, portanto, faz
jus
à tutela pretendida.

Ressalta que o veículo foi adquirido por meio de contrato de
leasing
, no qual os bens arrendados não integram o patrimônio da arrendatária que, dessa forma, não pode incluí-los no seu processo de falência.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a constrição sobre o veículo adquirido pelo recorrente, na data de
08-01-2015,
da empresa
Transrio Transportes
, data em que a falência da apelada
Massa Falida de Julia Comércio de Combustíveis,
já havia sido decretada (2013).

A sentença foi de improcedência do pedido, ao fundamento de que a alienação do bem se deu sem autorização judicial, em prejuízo aos credores habilitados na falência.

Ao apreciar o recurso, o e. Relator entendeu que é irrelevante perquirir acerca da boa-fé ou não do adquirente do bem, a quem só resta reclamar perdas e danos.

A prova revela que o apelante Ricardo, na data de 08-01-2015, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda, firmado com a empresa
Transrio Transporte e Logística Ltda,
adquiriu o veículo Iveco Stralis HD 570, ano 2008, pelo valor de R$130.000,00 (ID 22895488).

Como prova da ausência de constrição ou restrição judicial junto ao órgão de trânsito, o recorrente juntou Extrato de Veículo de Placa relativo ao ano de 2015 (ID22895490), do qual se colhe a informação “nenhum impedimento registrado até esta data”.

Ocorre que ao tentar licenciar o veículo no ano de 2017, constatou impedimento registrado junto ao RENAJUD, oriundo do processo 426925 – 4a Vara Cível, cuja inclusão se deu aos 08-6-2016.

Em atenção ao pedido da Administradora Judicial, fora determinado à anterior proprietária do bem, empresa com a qual o apelante firmou a compra e venda, Transrio Transportes, as circunstâncias em que o negócio fora firmado.

Em resposta, aludida empresa noticiou que o bem estava alienada junto ao HSBC, por meio de contrato de leasing e que no ano de 2013, o banco e a arrendadora, aqui apelada, em comum acordo ofereceram o veículo à Transrio para que procedesse a quitação da dívida (ID 22896468).

Esclareceu, portanto, que quitou o contrato de financiamento de leasing na data de 24-4-2013, o que possibilitou a baixa do gravame junto ao Detran e transferência da propriedade do bem ao seu nome. Juntou cópia de boleto no valor de R$50.000,00 (ID22896470), em nome da apelada Julia Comércio de Combustíveis Ltda.

Ainda que não se tenha maiores elementos de como a transação entre a Transrio Transportes e o Banco Hsbc, se concretizou, o certo é que o extrato do Veículo da Placa (ID 22896471) juntado pela referida empresa,
evidencia que na data de 05-12-2014 foi realizada a baixa do arrendamento mercantil e, na mesma ocasião, a transferência de propriedade do então arrendador BANCO HSBC para a Transrio Transportes e Logística Ltda
.

Assim, evidencia-se que em que pese o negócio firmado entre a Transrio e o apelante Ricardo, ter ocorrido dentro do termo legal da falência, o negócio discutido na demanda não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 129 da Lei n. 11.101/05.

Ocorre que
foi o credor, no caso,
Banco HSBC, real proprietário fiduciário do bem por força do artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005, que alienou o veículo à empresa Transrio Transporte
,
mediamente pagamento de R$50.000,00, o que possibilitou a baixa do contrato de arrendamento do bem, e posterior venda ao terceiro, ora apelante, Ricardo Jerônimo Macedo, na data de 08-01-2015.

Assim, não há elementos nos autos para elidir a boa-fé do apelante.

Ocorre que, após o veículo ter sido transferido pelo legítimo credor, Banco HSBC, para a Transrio Transportes que, por sua vez, vendeu ao apelante, não há como afastar sua boa-fé, porque ao adquirir o veículo na data de 08/01/2015, comprovou que arcou com R$ 130.000,00, além de que o veículo foi transferido ao seu nome sem nenhuma restrição.

Dito isto, o fato de o aludido bem constar no processo de recuperação judicial da apelada, não é circunstância capaz de afastar a boa-fé do apelante, notadamente porque, frisa-se, o credor fiduciário e proprietário do aludido bem, foi quem vendeu o veículo para a Transrio que, na cadeia, vendeu o veículo ao apelante.

Em caso análogo, a jurisprudência do TJ/SP:

“EMBARGOS DE TERCEIRO CONSTRIÇÃO R. sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, mantendo a antecipação de tutela
e determinando a liberação de qualquer gravame sobre o furgão em questão. Alegação de que o apelado alega ter adquirido o veículo em 18/12/2015, posteriormente à decretação da quebra, de modo que se trata de um negócio nulo em relação à massa falida Suposta ilegalidade na transferência de propriedade do bem, e prejuízo à massa falida que perdeu parte do ativo. Descabimento. Em que pese ter ocorrido a aquisição dentro do termo legal da falência, o negócio discutido na demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 129 da Lei n. 11.1010/05
. Ao adquirir o veículo na data de 18 de dezembro de 2015, tendo comprovado que arcou com R$ 22.000,00 para adquiri-lo (fl. 15 e 136) mais despesas que somam R$ 9.836,58,
a transferência se deu sem nenhuma restrição Reconhecimento de boa-fé Ausência de elementos nos autos para elidí-la.
Decisão mantida Honorários advocatícios Majoração Sede recursal Observância do art. 85, § 11o do CPC/15 Trabalho adicional desenvolvido na fase recursal Precedente do STJ Percentual de 10% majorado para 12% a Recurso de apelação não provido.
(Recurso de apelação No : 1123053-36.2016.8.26.0100, a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal, Relator Ricardo Negrão, julgado em 25-4-2019) (grifei)

Por consequência lógica, também não houve a intenção de prejudicar credores (art. 130), porque o valor pago pelo apelante está de acordo com o valor de mercado, e a princípio, não acarretaria em prejuízo à massa falida, até porque o contrato era de Leasing e a Ação de Busca e Apreensão se deu por inadimplemento da Falida.

Com essas considerações, com a devida vênia ao entendimento do e. Relator,
o voto é pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a boa-fé do apelante para afastar, em definitivo, a constrição lançada junto ao cadastro de veículos
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOUEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Guiomar Teodoro Borges.

V O T O (
RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Ante as ponderações apresentadas, revejo meu entendimento e acompanho o voto do Des. Guiomar Teodoro
Borges.